Tribunal: CARF
Processo: 10880.914098/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.914098/2009-16 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-006.960 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
GRÁFICA E EDITORA ANGLO LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/02/2005
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO
E/OU PEDIDO. VERDADE MATERIAL.
Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido, a
verdade material deve prevalecer sobre a formal e a compensação deve ser
reanalisada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar que os autos retornem à unidade de origem para
que o crédito seja analisado e novo despacho decisório seja proferido, considerando os
documentos juntados aos autos, com fundamento nos Art. 170 do CTN. Vencidos os
conselheiros Marcos Antônio Borges (Suplente convocado) e Márcio Robson Costa que votaram
pela conversão do julgamento em diligência para que a Unidade Preparadora procedesse a
reanálise do crédito e prolatasse parecer conclusivo acerca do direito pleiteado.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914098/2009-16
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.960 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914098/2009-16

Relatório

O presente procedimento administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 94 apresentado em face da decisão de primeira instância, proferida no
âmbito da DRJ/SP de fls. 81, que negou provimento à Manifestação de Inconformidade de fls.
11, apresentada em face do Despacho Decisório Eletrônico de fls. 7.
Por bem descrever os fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-se o relatório
apresentado na decisão de primeira instância:

“Tratam os autos do PER/DCOMP no 34481.52670.290305.1.3.040807,
transmitido em 29/03/2005, através do qual o Interessado declarou
compensação no montante originário de R$878.327,59 (oitocentos e
setenta e oito mil, trezentos e vinte e sete reais e cinquenta e nove
centavos), relativa a pagamento indevido ou a maior de Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social COFINS, Código de Receita
5856, do período de apuração 31/01/2005, vencida e recolhida em
15/02/2005, com débito próprio de IRPJ Demais PJ obrigadas ao lucro
real/Ajuste anual, Código de Receita 243001, do exercício/ano calendário
2005, com vencimento em 31/03/2005.
A DCOMP foi analisada de forma eletrônica pelo sistema de
processamento de dados da Receita Federal do Brasil – RFB, que emitiu
em 18/02/2009 o Despacho Decisório (No de Rastreamento) 821109835,
assinado pelo titular da unidade de jurisdição do contribuinte.
De acordo com o Despacho Decisório, a compensação não foi
homologada uma vez que, localizados um ou mais pagamentos, estes
foram integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
Cientificado do Despacho Decisório em 03/03/2009, o contribuinte
apresentou em 30/03/2009, sua Manifestação de Inconformidade, nos
seguintes termos:
• no anocalendário de 2005 a Impugnante realizou recolhimento no dia
15 de fevereiro com código 5856 no valor de R$869.631,28 (doc. 06);
• a Lei n° 10.865/2004 no seu art. 28, em vigor para fatos geradores
desde 01/01/2005, reduziu a zero as alíquotas do Pis e da Cofins
incidentes sobre a receita bruta auferida no mercado interno de livros; • a
impugnante tem como atividade principal o código 58.21200 Edição
integrada à impressão de livros (doc. 07), concernente ao imposto
recolhido (doc. 6),
sua base de cálculo (doc. 8) é exclusivamente de receitas de vendas de
livros descontados os respectivos créditos. Portanto, o DARF código
5856 (Cofins nãocumulativa)
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.960 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914098/2009-16

recolhido em 15/12/2005 (doc. 6) é indevido; • a Recorrente ao preencher
a DCTF com data da recepção 07/03/2005 (doc. 09), incorreu em lapso
involuntário, pois informou e demonstrou na referida DCTF o valor de
débito inexistente da COFINS, código 5856, no valor de R$ 869.631,28,
mês de referência janeiro/2005 (doc. 10). Assim, com base na inclusão
do referido débito inexistente, o valor do recolhimento indevido foi
alocado para sua quitação; • em face das justificativas apresentadas que
confirmam o pagamento indevido do DARF código 5856 (Cofins
nãocumulativa),
no valor de R$869.631,28 (doc. 06),
a suplicante apresenta a DCTF retificadora (doc. 11) demonstrando o
valor do crédito.
Conforme foi demonstrado, o presente Despacho Decisório não poderá
prevalecer; • uma vez comprovado documentalmente que em nenhum
momento a Requerente deixou de cumprir suas obrigações principais
relativas
ao
tributo
incluído
no
PERD/COMP
n°
34481.52670.290305.1.3.040807, requer seja recebida a presente
impugnação para que sejam produzidos todos os seus efeitos jurídicos,
reconhecendose que o atacado despacho não poderá prevalecer, seja pelo
acolhimento da preliminar suscitada (prescrição), seja, caso superada
aquela, pelas fortes razões de mérito, devendo ser anulado, para
reconhecer a regularidade das declarações e recolhimentos realizados
pela Impugnante.
• protesta, ainda, pela produção de todas e quaisquer provas de direito
admitidas,tais como juntada de novos documentos.
À manifestação de inconformidade o contribuinte juntou, por cópia os
seguintes documentos: comprovante de inscrição no CNPJ; 17a alteração
e consolidação do Contrato Social; CPF e RG do representante legal;
Despacho Decisório; Comprovante de Arrecadação; planilha de apuração
da COFINS Jan/05 Receitas de Faturamento; DCTF Jan/2005.”

A Ementa da decisão de primeira instância foi publicada com o seguinte
conteúdo:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Data do fato gerador: 15/02/2005
Ementa:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DCOMP. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE
DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS DCTF APÓS
CIÊNCIA
DA
DECISÃO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
A
COMPENSAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.960 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914098/2009-16

A apresentação de DCTF retificadora após a análise eletrônica do crédito
para fins de emissão do despacho decisório que não homologou a
compensação, em razão da coincidência entre os débitos declarados e os
valores recolhidos, não altera a decisão proferida, uma vez que as
instâncias julgadoras limitamse a apreciar a correção do despacho
decisório quando da análise eletrônica do direito creditório.
DCTF. RETIFICAÇÃO. CORREÇÃO DAS INFORMAÇÕES.
COMPROVAÇÃO. Qualquer alegação de erro de preenchimento em
DCTF deve vir acompanhada de documentação hábil e suficiente que
indique provável erro cometido no cálculo dos tributos devidos
resultando em recolhimento a maior.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRAZO. A prova documental será
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazêlo
em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior; refirase a fato ou a direito superveniente; ou destinese a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.”

Em Recurso o contribuinte reforçou os argumentos apresentados anteriormente e
forneceu mais informações.
Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes determinados pelo
regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.

Voto

Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme a legislação, as provas, documentos e petições apresentados aos autos
deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e atribuições profissionais
concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e Regimento Interno, apresenta-se
este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Após a análise do autos, foi possível entender que o ponto central da lide entre o
contribuinte e a União está em verificar se as alegações da Recorrente estão lastreadas em sua
escrita contábil e fiscal, considerando todo o suporte documental constante dos autos.
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.960 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914098/2009-16

Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Tendo verificado o suposto erro na informação prestada em sua DCTF, quando da
ciência do despacho decisório, a Recorrente procedeu à retificação imediata e apresentou
manifestação de inconformidade reconhecendo seu equívoco.
A Recorrente alegou que pagou mais COFINS do que realmente devia porque
recolheu COFINS sobre suas operações de vendas e impressões de livros quando a alíquota
deveria ser zero, conforme disposição constante no inciso VI do Art. 28 da Lei no 10.865/04.
Alegou e apresentou o livro razão e o balancete.
Logo, se o ponto central para a solução da lide consiste em verificar se as
alegações da Recorrente estão lastreadas em sua escrita contábil e fiscal, considerando todo o
suporte documental constante dos autos, para acolher ou não a retificação da DCTF para
constituição de indébito após o despacho decisório de não homologação de compensação de
créditos existentes em DACON, fica evidente que a autoridade de origem deve analisar as
operações do contribuinte e verificar se podem ser encaixadas ou não na alíquota zero da
norma acima mencionada.
Este Conselho de Recursos Fiscais já publicou decisões firmando o entendimento
de que a busca da verdade material no Processo Administrativo Tributário deve prevalecer sobre
o formalismo, portanto, se o crédito do contribuinte existia à época, a mera falta de retificação da
DCTF não pode tolher o direito à aos créditos.
Destaca-se que o entendimento apresentado no presente voto encontra respaldo
em precedentes deste Conselho, conforme segue:

“Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Ano-
calendário: 2002
COMPENSAÇÃO
-
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DA
DECLARAÇÃO E/OU PEDIDO
Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou
pedido, deve a verdade material prevalecer sobre a formal.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO - ORIGEM DO
CRÉDITO PLEITEADO.
Restando claro que a dúvida acerca da origem do crédito pleiteado pelo
contribuinte foi dissipada pelos elementos carreados aos autos, a
autoridade julgadora deve, em homenagem aos princípios da verdade
material e do informalismo, proceder a análise do pedido formulado.
SALDO NEGATIVO DE CSLL APURADO NA DECLARAÇÃO.
Constitui crédito a compensar ou restituir o saldo negativo de CSLL
apurado em declaração de rendimentos, desde que ainda não tenha sido
compensado ou restituído, até o limite apurado nos anos calendário
objeto do pedido. (Processo 11610.005921/2003-58, Data da Sessão
21/01/2016, Acórdão 1301-001.918).
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.960 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.914098/2009-16

(...)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1997
ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF.
Comprovado o mero erro material no preenchimento da DCTF, deve ser
cancelado o lançamento de ofício efetuado em sede de auditoria interna
daquela
declaração.
Recurso
de
ofício
negado
(Processo
13706.000351/2002-95, Data da Sessão 08/12/2015, Acórdão 1201-
001.199).”

Assim, é relevante que os créditos alegados sejam apurados e os documentos
sejam analisados, pela primeira vez, visto que o despacho decisório eletrônico e decisão de
primeira instância não analisaram.
Diante do exposto, vota-se para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário, para determinar que os autos retornem à unidade de origem para que o crédito seja
analisado e novo despacho decisório seja proferido, considerando os documentos juntados aos
autos, com fundamento nos Art. 170 do CTN
Voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital